Tribunal: STF
Processo: RE 1255663
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (eDOC 4), assim ementado:
    Execução penal. Remição da pena pelo trabalho. Confecção de artesanatos. Relatório. Ausência dos requisitos exigidos na portaria que regulamenta o trabalho artesanal. Interpretação extensiva in bonam partem. Entendimento STJ. Reconhecimento apenas dos meses comprovados. Parcial provimento.
    Não foram opostos embargos de declaração.
    No recurso extraordinário (eDOC 9), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao arts. 7º, XXXII, da Constituição Federal. Busca-se, em suma, o restabelecimento dos dias remidos por aqueles trabalhados em atividades artesanais.
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    De início, observo que as questões referentes à violação do dispositivo constitucional apontado não foram objeto de debate no acórdão recorrido e sequer foram opostos embargos declaratórios com esse propósito. Falta-lhes, pois, o indispensável prequestionamento (Súmula 282 do STF).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente